Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733453-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO AGRAVADO: MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIO DE SOUZA GALVÃO em face de MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0740066-06.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada tem o seguinte teor: O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pela exequente revela-se, ainda, prematuro, eis que os meios à localização de bens do executado não foram esgotados. Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da aplicação da Teoria Maior ou Menor, exige a prova do prejuízo, esse presente quando bens do devedor não são localizados. Como se deflui, foram realizadas pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, nos termos da certidão de id. 239282193. Contudo, não foram procurados bens imóveis junto ao registro imobiliário. Assim, e porquanto a pesquisa de imóveis via sistema só será admitida se a parte for beneficiária de justiça gratuita, não sendo esse o caso dos autos, deve a exequente providenciá-la pessoalmente. Desse modo, indefiro, pelo menos por ora, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prazo de 15 dias para o exequente dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é desarrazoada a exigência de que se realize pesquisa em registros imobiliários, pois a ausência de bens nos sistemas oficiais já indica a insuficiência patrimonial. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica não está condicionada à exaustão de todas as formas de busca e que a jurisprudência admite a desconsideração mesmo sem a busca em registros imobiliários, quando outros meios já evidenciam a insolvência. Acrescenta que a decisão viola o princípio da efetividade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para serem determinadas as medidas necessárias para a penhora dos bens já identificados. Requer, enfim, a reforma da decisão agravada, para ser determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. IV, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a antecipação da tutela recursal, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurarem exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condicionam-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença dos requisitos acima mencionados. Sabe-se que cabe ao devedor responder por suas obrigações, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com o art. 798, inc. II, c do CPC. Nesse sentido, a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que exige o preenchimento dos requisitos formais, nos termos dos artigos 133, §2o, c/c 134, §4o, do CPC. Na hipótese, além de não terem sido esgotados os meios de localização dos bens do executado, não há indícios mínimos de que ele utiliza das sociedades com as quais possui vínculo societário para desviar recursos, fraudar credores ou confundir patrimônios, razão por que não é possível reconhecer, na presente sede, a presença dos requisitos autorizadores da medida pretendida. A jurisprudência tem entendimento no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em ação de execução extrajudicial. O agravante alega que há evidência de que o agravado utiliza pessoas jurídicas para ocultar seu patrimônio pessoal e frustrar a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, suspendendo o processo. 4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, desde que demonstrados indícios claros de abuso praticado pelo devedor e uso da empresa da qual é sócio. 5. No caso, não há evidências suficientes para comprovar que o devedor transferiu bens de seu patrimônio pessoal para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que a mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem a comprovação de abuso ou confusão patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 940.420/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023, p. 30.06.2023. (Acórdão 2011341, 0704534-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Nesse contexto, e na estreita via cognitiva do momento processual, julgo não haver suficiente verossimilhança nas alegações. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 14:31:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador